Tribunal: TJSP
Processo: 0043132-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Habeas corpus. Execução criminal. Impetração objetivando o restabelecimento ou a progressão ao regime intermediário. Decisão do Juízo das Execuções que determinou a regressão do sentenciado ao regime mais gravoso, ante à suposta prática de falta grave. Inadequação da via eleita. Questão que deve ser discutida em sede de agravo. Exegese do art. 197 da Lei no 7.210/84. Writ indeferido liminarmente.